Tribunal: TJSP
Processo: 1037521-71.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo pertencente à Empresa corré Stefanini, locado à Empresa litisdenunciada Kovi, que sublocou o bem para o correquerido Claudio. Motociclista demandante que sofreu fratura no metatarso direito em razão do acidente,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta conduzida pelo autor e veículo pertencente à Empresa corré Stefanini, locado à Empresa litisdenunciada Kovi, que sublocou o bem para o correquerido Claudio. Motociclista demandante que sofreu fratura no metatarso direito em razão do acidente, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2020, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: culpa e responsabilidade do correquerido Claudio, condutor do veículo, pelo acidente que já foi reconhecida em processo criminal, por sentença já transitada em julgado. Impossibilidade de reexame da questão na esfera cível, "ex vi" do artigo 935 do Código Civil. Empresa proprietária e locadora do veículo que responde objetiva e solidariamente pelos danos causados, em razão de culpa "in eligendo", já que, embora "guardiã da coisa", permitiu que terceiro conduzisse o bem de forma imprudente. Responsabilidade objetiva e solidária também da sublocadora do veículo envolvido no acidente. Observância da Súmula 492 do C. Supremo Tribunal Federal. Prejuízo moral configurado "in re ipsa", tendo em vista a violação à integridade física do autor, ainda que em grau reduzido. Indenização correspondente que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, com os acréscimos legais. Correção monetária sobre a indenização moral que deve ter incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios que devem ter incidência a contar do evento danoso, "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova de permanente redução da capacidade laborativa, circunstância que afasta a pretensão de pensão mensal, "ex vi" do artigo 950 do Código Civil. Autor que, por outro lado, faz jus ao recebimento de indenização material pelo salário que deixou de receber no período em que permaneceu afastado das atividades laborativas, apurado na Perícia em doze (12) semanas. Padecimento estético não comprovado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*